Tribunal: TJMT
Processo: 1011808-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011808-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GUSTAVO FOGACA SALOMAO - CPF: 052.922.211-63 (AGRAVANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual penal. agravo em execução penal.
Progressão de regime
.
Reincidência específica em crime hediondo/equiparado. Fração

sobre a totalidade das penas unificadas
.

R
ecurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão que
fixou a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas impostas ao agravante, em razão de sua reincidência específica em crime hediondo. A defesa requer a aplicação de frações distintas para cada condenação
,
40% para a primeira, em que o apenado era primário, e 60% para a segunda, na qual já era reincidente específico
.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i)
definir se, após a unificação das penas, a reincidência específica em crime hediondo deve repercutir sobre a totalidade da pena para fins de cálculo da fração exigida para progressão de regime, ou se devem ser aplicadas frações distintas conforme a condição pessoal do apenado no momento de cada condenação.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n. 13.964/2019 alterou o art. 112 da LEP, fixando o percentual de 60% (três quintos) da pena para fins de progressão de regime nos casos de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado.

4.
A reincidência constitui circunstância pessoal do apenado e, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ, projeta efeitos sobre a totalidade da pena unificada, independentemente da condição pessoal à época de cada condenação.

5.
A unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, implica tratamento da pena como um todo, inviabilizando o fracionamento da execução com base em percentuais diferenciados por condenação.

IV. Dispositivo

6
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

LEP,
arts
. 111 e 112, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1331408, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.11.2021; STJ,
AgRg
no HC 903170/SC,
DJe
5.9.2024; STJ,
REsp
1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.11.2021,
DJe
26.11.2021; TJMT,
AgEx
1032713-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 7.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução
interposto contra a decisão proferida
pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT,
n
os autos
de
e
xecução
da pena
n.

0005517-02.2016.8.11.0015
,
que
fixou a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas
do agravante.

Nas razões recursais, a
Defesa
sustenta que
,

embora
o agravante
seja reincidente específico em crime hediondo quando da prática do segundo delito, não ostentava tal condição ao tempo do primeiro crime
, motivo pelo qual
deve ser aplicado o percentual de 40% para a primeira condenação (quando era primário) e de 60% apenas para a segunda condenação (quando já era reincidente específico), em observância ao princípio da individualização da pena

(Id
281996353
).

Em contra
rrazões
, o
Ministério Público
pugna pelo não provimento do
r
ecurso (Id

280405883
).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão (Id
280405885
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifest
a
-se
pelo

não provimento

do recurso defensivo
(Id
299003357
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade unificada de
1
9
anos
e 9
meses de reclusão,
em decorrência de
duas
condenações distintas
:
a primeira, por homicídio qualificado c/c corrupção de menores (Ação Penal n
.
0008978-50.2014.8.11.0015), com trânsito em julgado em 18
.
4
.
2016; e a segunda, por tráfico de drogas (Ação Penal n
.
0014560-89.2018.8.11.0015), com trânsito em julgado em 8
.
2
.
2019.

(SEEU n.

0005517-02.2016.8.11.0015
)

Em
18
.
3
.202
5
, o Juízo de origem
proferiu a seguinte decisão
:

“
Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando GUSTAVO FOGAÇA SALOMÃO, em cumprimento de pena no regime fechado.

A defesa do penitente requer seja expedido ofício à direção da unidade prisional para que encaminhe os cursos realizados pelo penitente, bem como, para que garanta o fornecimento de á
gua
em quantidade e própria para o consumo humano. Ao final, pleiteou pela realização do
estudo psicossocial, para fins de subsidiar análise quanto ao mérito subjetivo, atinente à progressão de regime.

Instado a manifestar, o representante ministerial pleiteou pela aplicação da fração de 3/5 na totalidade das penas hediondas impostas no PEP.

Pois bem. As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando possui condenação total de 19 anos e 09 meses de reclusão, em decorrência das seguintes penas:

Guia no 0008978-50.2014.8.11.
0015, ocorrido
em 07.04.2014 e transitado em julgado no dia 18.04.2016 (homicídio qualificado e corrupção de menores de 18 anos); e

Guia no 0014560-89.2018.8.11.
0015, ocorrido
em 25.08.2018 e transitado em julgado no dia 08.02.2019 (tráfico de drogas).

Nessa linha
, verifica-se que o recuperando recebeu condenações pela ocorrência de crimes hediondo e equiparado a hediondo, sendo que, na data de 18.04.2016, passou a ostentar a condição de reincidente.

A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que

“é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (
REsp
n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024.

A propósito, anote-se o seguinte aresto da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

Mato-grossense:
(...)

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, não há outro percentual a ser
adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Dessa forma, acolho o pedido ministerial colacionado nos autos e, consequentemente, DETERMINO a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP.
”
(sequencial
202
–
SEEU n.

0005517-02.2016.8.11.0015
).

Irresignada, a
Defesa
interpôs o presente recurso,
sustenta
ndo que

embora
o agravante
seja reincidente específico em crime hediondo quando da prática do segundo delito, não ostentava tal condição ao tempo do primeiro crime. Assim, defende que deve ser aplicado o percentual de 40% para a primeira condenação (quando era primário) e de 60% apenas para a segunda condenação (quando já era reincidente específico), em observância ao princípio da individualização da pena.

Todavia, com a detida análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a pretensão defensiva
não comporta provimento
.

A controvérsia cinge-se à definição do percentual a ser aplicado para fins de progressão de regime prisional em relação às penas unificadas do agravante, que cumpre condenações por crimes hediondos e equiparados, tendo sido reconhecida a reincidência específica na segunda condenação.

O agravante pretende a aplicação de percentuais distintos para cada uma das condenações: 40% para a primeira (quando era primário) e 60% para a segunda (quando já era reincidente específico).

A
Lei n
.
13.964/2019 (Pacote Anticrime) estabeleceu novos parâmetros para a progressão de regime prisional, alterando o art. 112 da Lei de Execução Penal, que passou a prever, entre outros, os seguintes percentuais:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

(...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
”

No caso em análise, é incontroverso que o agravante, quando da prática do segundo delito (tráfico de drogas), já ostentava condenação anterior por crime hediondo (homicídio qualificado), configurando-se, assim, a reincidência específica.

Ocorre que a
questão
controvertida
é se essa condição de reincidente específico, reconhecida na segunda condenação, deve estender seus efeitos à primeira condenação, após a unificação das penas
, como operado pelo Juízo de origem.

A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência constitui circunstância
de caráter
pessoal do condenado que, após a unificação das penas, projeta seus efeitos sobre a totalidade da execução penal.

Em outras palavras,
“recai

sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime
” (STF, ARE 1331408
,
Rel
.
Min. Edson Fachin
, j.
18.11.2021).

Nesse sentido:

“
Segundo entendimento desta Corte Superior, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo delito. Na hipótese, o agravante registra condenação anterior pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas - equiparado a hediondo - e outra posterior, pelo mesmo crime, do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo reincidente específico. Assim, é caso de aplicação do percentual de 60%, (3/5) da pena, previsto no inciso VII, do art. 112 da LEP, para o cálculo de progressão de regime do paciente.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.

Agravo regimental desprovido.
”
(STJ
,

AgRg
no HC 903170
/
SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
2
.
9
.
2024)
.

Igualmente este Tribunal assim decidiu:

“
(...)
Turma
de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal decidiu que
‘
a reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
’
.
‘
Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados
’”
(TJM
T,

AgEx
1032713-91.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal,
j.
7.2.2025)
.

Importante ressaltar que tal entendimento não viola a coisa julgada, pois a reincidência é uma condição pessoal do apenado que se projeta para o futuro, afetando a execução da pena como um todo
, inclusive pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição
.

Conforme bem ponderado pela PGJ:

“(...)
a reincidência se configura como

atributo pessoal do condenado, relacionado ao conjunto de seu histórico delitivo. Assim, por ocasião da unificação das penas, a condição de reincidente reconhecida na condenação superveniente projeta seus efeitos de forma integral, inclusive sobre infrações pretéritas, desde que estas sejam da mesma espécie, como o do presente caso
”
(Id 299003357).

Com efeito, a
pós a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, todas as reprimendas são executadas como um todo único, e não individualmente consideradas.

Ademais,
destaco
que os precedentes citados pel
a Defesa

se
referem
a situações distintas, em que se discutia a aplicação de frações diferenciadas para crimes de naturezas diversas (comuns e hediondos), o que não é o caso dos autos, em que ambas as condenações
se
referem a crimes hediondos ou equiparados.

Assim, verificada a reincidência específica do agravante em crime hediondo ou equiparado, correta a decisão do juízo de primeiro grau que estabeleceu a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas unificadas.

Por tais considerações, entendo que deve ser mantida a
decisão agravada.

Ante o
exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025